Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva, diante da presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. No caso dos autos, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, do qual se extrai a suposta prática de roubo em superioridade numérica – 03 (três) agentes –, sendo um deles uma menor de idade, cometido com violência real contra a vítima, motorista de aplicativo, que foi agredida com uma gravata e com um soco desferidos, em tese, pelo paciente, que resultou na quebra de um dente e na perda dos sentidos da vítima.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ausente neste writ pedido de substituição da prisão preventiva por internação, bem como não havendo instrução destes autos com qualquer documento que ampare eventual pleito e ainda considerando a indevida supressão de instância, não se verifica ilegalidade na decisão que, em atenção à cláusula rebus sic stantibus, manteve a custódia do paciente diante da necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime, e destacou a possibilidade de, em havendo fato novo, a exemplo da resposta aos quesitos do incidente de insanidade mental já instaurado, reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar quantas vezes forem necessárias.
5. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.